Tribunal: TCU
Processo: 026.713/2012-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pedido de reexame em aposentadora. Vantagem prevista no art. 193 da Lei 8.112/1990.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de pedidos de reexame interpostos contra o Acórdão 807/2020-TCU-Primeira Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal. art. 71, III e IX, na Lei 8.443/1992, arts. 33 e 48, e no RE 636.553/RS, em: 9.1. conhecer dos pedidos de reexame interpostos pela Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul e pelo sr. Djalma Della Santa para, no mérito, conceder a eles provimento parcial, de modo a reconhecer o registro tácito do ato de alteração de fundamento legal da aposentadoria desse servidor, ocorrido em 18/2/2013; 9.2. determinar à Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais que autue o ato de pensão civil cadastrado no e-Pessoal sob o número 4186/2021 e dê prioridade à sua instrução.